Tribunal: TJSP
Processo: 2063385-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA - Decisão que deferiu pedido de penhora sobre eventuais créditos pertencentes à executada, ora agravante, nos autos dos processos sob números 0002597-20.2020, em trâmite perante à 1a Vara Cível, 1005221-35.2014, em trâmite perante à 5a Vara Cível e 0011638-16.2010, em trâmite perante à 3a Vara Cível, na comarca de São Vicente -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA - Decisão que deferiu pedido de penhora sobre eventuais créditos pertencentes à executada, ora agravante, nos autos dos processos sob números 0002597-20.2020, em trâmite perante à 1a Vara Cível, 1005221-35.2014, em trâmite perante à 5a Vara Cível e 0011638-16.2010, em trâmite perante à 3a Vara Cível, na comarca de São Vicente - Possibilidade – Alegação de que a agravante é instituição filantrópica, encontra-se em dificuldade financeira e os valores a receber nos referidos processos são de pequena monta, sem o efetivo condão de amortizar a dívida perseguida – Descabimento – Pretensão da recorrente que carece de amparo legal – Hipótese de impenhorabilidade não prevista no art. 833, IV do novo CPC – Precedentes do TJSP - Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.